Tribunal: TCU
Processo: 041.007/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3396/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 041.007/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carlos Manoel Freitas da Silva (XXX.381.447-XX); Carlos Ronaldo Rodrigues (XXX.527.910-XX); Edmilson Rodrigues da Cruz (XXX.708.266-XX); Lucia Maria Goedert (XXX.510.099-XX); Victoria Regia Jesus de Souza (XXX.484.657-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil S/A. - Petrobras - MME. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.